Tribunal: TJES
Processo: 5023938-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023938-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI DUTRA DE CARVALHO OLIVEIRA
RECORRIDO: 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023938-87.2023.8.08.0048

Recorrente: SUELI DUTRA DE CARVALHO OLIVEIRA;

Recorridos: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A;

3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES DIGITAIS SA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM AS REQUERIDAS, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, TENDO POR OBJETO “CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PODOLOGIA”. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA PARTE REQUERIDA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI ATINGIDO NÚMERO SUFICIENTE DE ALUNOS PARA SEGUIR COM O CURSO, QUE JÁ TINHA UM SEMESTRE CONCLUÍDO. VALORES DEVOLVIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, PORÉM SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, REFERENTE À CORREÇÃO DOS VALORES DEVOLVIDOS, E DOS GASTOS QUE TEVE PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, COMPRA QUE TERIA SIDO FEITA EXCLUSIVAMENTE POR CAUSA DO CURSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DAS PARCELAS DEVOLVIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE PAGAMENTO PELO COMPUTADOR ADQUIRIDO, AO ARGUMENTO DE QUE O BEM SE INCORPOROU AO PATRIMÔNIO DA PARTE AUTORA, BEM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLEITEADA.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE QUEBRA DE EXPECTATIVA E ABALO MORAL, ALÉM DE 06 MESES DE ESTUDOS QUE TERIAM SIDO DESPERDIÇADOS.

JULGADO QUE NÃO MERECE REPARO. A DEVOLUÇÃO DOS VALORES OCORREU NA VIA ADMINISTRATIVA, E COMO BEM SALIENTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, A RESCISÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)